Tribunal: TJDFT
Processo: 0737143-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737143-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: EDIMAR DE SOUZA LACERDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso (ID 51079429). Nas razões recursais (ID 51506452), após descrever as hipóteses de cabimento dos embargos de declarações, citando o art. 1.022 do Código de Processo Civil, o embargante transcreve o dispositivo da decisão embargante, denominando-a de “decisão da apelação”, e requereu “sejam devidamente supridas as contradições e omissões no r. acordão”. Após pontuar a necessidade de oposição de embargos para fins de prequestionamento, o embargante copia, integralmente, as mesmas razões já expostas quando da interposição do agravo de instrumento. Ao final, “requer-se que seja admitido os embargos, a fim de sanar as omissões e contradições do r. acórdão, em relação aos fatos e documentos existentes nos autos, bem como de prequestionar as matérias acima ventiladas, com o fim de que o ora embargante possa ter acesso aos Tribunais Superiores”. É o relatório. Decido. Insta salientar que na ação originária, a relação processual ainda não foi angularizada, mediante a citação da parte adversa, tendo em vista o proferimento de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com lastro no art. 485, inciso I e IV, do Código de Processo Civil[1]. Conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil[2], somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior. No caso, o embargante não explica em que pontos a decisão embargante estaria omissa ou contraditória. Em verdade, verifica-se que a ‘omissão’ e a ‘contradição’ que o embargante levar a crer existir na decisão, em verdade, se tratam do mérito do agravo de instrumento, o qual não foi enfrentado pelo fato de o recurso não ter ultrapassado sua barreira de admissão. Isso, porém, não configura mácula no julgado monocrático. Eis os fundamentos que conduziram ao não conhecimento do agravo de instrumento: (...) O presente recurso não deve ultrapassar a barreira do conhecimento por inúmeros motivos que serão elencados a seguir. Primeiro, as razões do recurso ofendem, flagrantemente, o princípio da dialeticidade. Ora, é ônus da parte recorrente evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar. Apesar de o agravante apontar ser cabível o agravo de instrumento porque a decisão atacada versou sobre tutela provisória, em verdade, pontuou, frise-se, de forma confusa, sua irresignação contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Entretanto, contra aquela sentença, o agravante já havia manifestado seu inconformismo por meio da apelação (ID 157402542 – autos originários), até porque o recurso cabível contra a sentença é a apelação (art. 1.009 do Código de Processo Civil[4]) e não agravo de instrumento. No juízo de retratação, após manter a sentença, o autor foi instado a indicar o endereço do réu, a fim de ser intimado a contrarrazoar o apelo, sob pena de sua inércia ser entendida como desistência do recurso de apelação (ID 165104255). Diante a desídia do autos, tal determinação foi repristinada posteriormente (ID 166797278). Certificado, por fim, que o prazo concedido para a providência transcorreu in albis (ID 168541539), com o que foi proferido o despacho para que fosse certificado trânsito em julgado, in verbis: Diante da inércia da parte autora em promover a citação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, ante a imposição legal prevista no art. 331, §1°, do CPC, certifique-se o trânsito em julgado cujo prazo deve ser contado da publicação da sentença e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. (ID 168552880). Logo, incide o regramento proibitivo previsto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, ao dispor, expressamente que “despachos não cabe recurso”. Não bastasse isso, é manifesta a inovação recursal do agravante, ao pretender o deferimento de liminar para concessão da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Tal questão em nenhum momento foi tratada nos autos originários, muito menos na sentença e no despacho indicados pelo agravante. Assim, de todo o ângulo que se vê, não há como admitir o agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por manifesta inadmissibilidade, com fundamento nos arts. 932, inciso III e do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do RITJDFT. Previno ao recorrente que a interposição de recurso contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá resultar na imposição das penalidades previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. (...) (ID 51079429 – grifo no original). Feitas essas considerações, verifica-se que os supostos vícios que alega o embargante são, na verdade, expressões de seu mero inconformismo. Cabe ressaltar que as mesmas falhas processuais manifestadas quando da interposição do agravo de instrumento, e que conduziram a seu não conhecimento, continuam a persistir em agora em sede de aclaratórios. É flagrante a ofensa ao princípio da dialeticidade, já que o embargante não se voltou com a decisão que pretendia embargar e não cumpriu os requisitos mínimos para compreensão dos vícios que pretendia apontar. Evidenciado, pois, que a decisão monocrática não padece de qualquer vício, e permanece hígida, em sólidos fundamentos, em não conhecer do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo embargante. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Previno à autora que a interposição de recurso contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá resultar na imposição das penalidades previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC[3]. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; [2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [3] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.